Tribunal: STF
Processo: RHC 116068
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FURTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS PEDIDOS.



    I – A matéria relativa à prescrição não foi abordada pelo acórdão ora questionado, fato que impede o seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – Entretanto, no caso sob exame, a questão pode ser conhecida de ofício, por ser possível vislumbrar, primo oculi, a ocorrência da prescrição retroativa da reprimenda aplicada ao paciente.



    III – A pena privativa de liberdade aplicada em 3 anos e 2 meses de reclusão prescreve em 8 anos, nos termos do disposto no inciso IV do art. 109 do Código Penal. Entretanto, esse prazo é de ser reduzido à metade, uma vez que o agente era menor de 21 anos à época do fato delituoso (art. 115 do CP). Tem-se, pois, o decurso de 4 anos entre a publicação da sentença condenatória e a data de hoje.



    IV – Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte.



    V – Ordem concedida de ofício, para julgar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, prejudicada a análise dos demais pedidos.